Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700219-72.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL RODRIGUES DA ROCHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAPHAEL RODRIGUES DA ROCHA contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedente o pedido. A TERRACAP informou que o “apelante (autor) propôs acordo administrativo junto à TERRACAP. A proposta foi aceita, porém como uma das condições seria a desistência do recurso de apelação, com o que o Apelante concordou. O acordo está APENAS aguardando que o Apelante assine a nova escritura com a repactuação do valor devido garantia fiduciária”. Requereu a retirada do processo de pauta, com a intimação do apelante “para se manifestar sobre a concordância com as condições de acordo para quitação do débito, devendo, neste caso confirmar a PERDA DO OBJETO do recurso de apelação”. O processo foi retirado da pauta de julgamento (ID 71635555). Intimado para se manifestar sobre a petição de ID 71395996, o apelante permaneceu inerte. Intime-se a apelada para que, em 05 dias, informe sobre o resultado das tratativas extrajudiciais e comprove, se for o caso, a celebração do acordo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator